Tribunal: TJDFT
Processo: 0739481-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. CONTRADIÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública após a citação, penhora de valores e apresentação de pré-executividade pelo agravado com alegação de cobrança indevida e requerendo a devolução dos valores penhorados e a extinção do feito em relação às CDAs canceladas e deve ser aplicável ao caso a súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Se não há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, inexistindo proposições inconciliáveis entre si, não há que se falar em contradição.
4. Embargos de declaração não acolhidos.